Tribunal: TJSP
Processo: 1009755-56.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Contratos de seguro firmados no âmbito de financiamento para aquisição de veículos – Ré credora do valor do prêmio do seguro, que foi incorporado às prestações dos empréstimos – Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Contratos de seguro firmados no âmbito de financiamento para aquisição de veículos – Ré credora do valor do prêmio do seguro, que foi incorporado às prestações dos empréstimos – Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento devem responder pelos defeitos do serviço – Precedentes do E. TJSP – Sentença que declarou a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira – Insurgência do réu – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO.